Tribunal: TJPA
Processo: 0001251-68.2012.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9584 - Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001251-68.2012.8.14.0066

APELANTE: VIA MARCONI VEICULOS LTDA

APELADO: P. R. RODRIGUES PIOVESAN - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0001251-68.2012.8.14.0066

RECORRENTE: VIA MARCONI VEÍCULOS LTDA

RECORRIDO: P. R. RODRIGUES PIOVESAN - ME

RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. COMPRA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIOS OCULTOS. PROVA PERICIAL ANULADA A PEDIDO DO RÉU. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE NOVA PERÍCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MINORAÇÃO. CABÍVEL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por vício oculto em veículo zero quilômetro, condenando a ré à restituição integral do valor pago, além de indenização por danos morais.

II - Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a parte ré, apesar de alegar nulidade da primeira perícia, quedou-se inerte quanto à produção de nova prova, revelando comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva.

III - Comprovado o vício oculto na pintura do veículo, cabível a rescisão contratual e restituição dos valores pagos, nos termos do art. 18 do CDC.

IV - Reduz-se o valor da indenização por danos morais de R$15.000,00 (quinze mil reais) para R$10.000,00 (dez mil reais), por se mostrar mais adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

V - Recurso conhecido e parcialmente provido somente para reduzir o valor da indenização por danos morais

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0001251-68.2012.8.14.0066

RECORRENTE: VIA MARCONI VEÍCULOS LTDA

RECORRIDO: P. R. RODRIGUES PIOVESAN - ME

RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por VIA MARCONI VEÍCULOS LTDA contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Perdas e Danos cumulada com Danos Morais, ajuizada por P. R. RODRIGUES PIOVESAN - ME,

Na inicial a autora requer a condenação da empresa demandada em virtude da venda de veículo automotor zero quilômetro com vícios ocultos, notadamente falhas na pintura, fato que afirma que resultou em prejuízos materiais e morais.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida: a) a restituir integralmente o valor de R$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais), pago pelo veículo, atualizado pela Taxa Selic; b) ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E, conforme a Súmula 362 do STJ; e c) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões de apelação, a recorrente argui, em síntese: nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão de não ter sido produzida nova prova pericial; afirmando ser imprescindível para o deslinde da causa; inexistência de comprovação cabal do vício oculto; e excesso no valor arbitrado a título de danos morais, requerendo o seu afastamento ou, em última instância, a sua minoração.

O recorrido, em suas contrarrazões, pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0001251-68.2012.8.14.0066

RECORRENTE: VIA MARCONI VEÍCULOS LTDA

RECORRIDO: P. R. RODRIGUES PIOVESAN - ME

RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da irresignação.

Na apelação cível interposta, a recorrente VIA MARCONI VEÍCULOS LTDA arguiu, inicialmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que não houve a realização de nova perícia, imprescindível para constatação do alegado vício oculto. No mérito, impugnou a existência de vício no veículo, asseverando que não houve prova inequívoca da falha atribuída, e, subsidiariamente, requereu a redução do valor fixado a título de danos morais.

Quanto à preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de realização de nova prova pericial, não merece acolhimento.

Nos autos, verifica-se que a primeira prova pericial foi anulada por requerimento da própria parte ré, ora apelante, ao argumento de que não fora regularmente intimada para a diligência. Em seguida, o juízo de origem oportunizou às partes manifestarem-se sobre as provas que pretendiam produzir (id. 24126185 p. 1-3). A parte ora apelante, entretanto, manteve-se inerte, não requerendo a realização de nova prova pericial.

É cediço que não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa quando a parte alega a nulidade de prova pericial e após não se manifesta sobre a produção de novas provas e em seguida requer a nulidade da sentença por falta de prova pericial, o que certamente caracteriza um comportamento contraditório da apelante, de modo que feriria a boa-fé objetiva, na dimensão da vedação do
venire contra factum proprium
, promover-se a anulação pretendida. Sobre a questão, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SIMULAÇÃO. NULIDADE. DOLO . MÁ-FÉ. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRIVILEGIAR . COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. REVISÃO. INCIDÊNCIA . SÚMULA Nº 7/STJ. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA . SÚMULA Nº 282/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2 . Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por analogia, o disposto na Súmula nº 282 do Supremo Tribunal Federal. 3. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso especial, do requisito do prequestionamento. 4 .Tendo o tribunal de origem afastado a possibilidade de declarar a nulidade do negócio jurídico em virtude do dolo praticado pelo recorrente, não há como acolher a pretensão recursal sem o revolvimento das circunstâncias fáticas dos autos, procedimento vedado devido ao óbice da Súmula nº 7/STJ. 5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior e contraditório.
6 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1981356 MG 2021/0284768-0, Data de Julgamento: 22/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

Assim, não há falar em nulidade da sentença, razão pela qual afasto a preliminar suscitada.

No mérito, a sentença reconheceu, com base em documentação constante nos autos, que o veículo adquirido pelo autor apresentava vícios ocultos na pintura, caracterizando falha na prestação do serviço e defeito do produto, nos termos do art. 18 do CDC. Não há elementos que afastem essa conclusão, posto que, de fato se constatam os alegados vícios na pintura do veículo, havendo tratativas entre as partes para sanar o problema, mas sem efetiva resolução.

Vejamos o que dispõe o CDC:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Nesse aspecto, vejamos o julgado:

DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. VÍCIO OCULTO PREEXISTENTE À VENDA . RESCISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA. 1.
Caracterizado o vício no produto que lhe diminua o valor, aplica-se o art . 18 do CDC.
2. As revendedoras de carros usados têm o dever de verificar os veículos que negocia antes de repassá-los a novos consumidores, de modo que possam assegurar que se trata de produto de boa qualidade. Não pode o revendedor repassar os veículos que já sofreram colisões como se jamais tivessem sido objeto de qualquer avaria . Quem adquire veículo usado naturalmente não espera que o veículo esteja tão conservado quanto um novo, mas tampouco opta por adquirir bens de baixa qualidade ou qualidade duvidosa.
Assim, se o vendedor não advertir o consumidor acerca dos possíveis defeitos pretéritos do produto viola o dever de lealdade e boa-fé inerentes às relações de consumo. 3. No presente caso, conclui-se que a autora adquiriu produto eivado de vício que resultou na diminuição de seu valor de mercado . Assim, considerando que a autora optou pela rescisão contratual, a compra e venda deve ser desfeita, com retorno das partes ao ?status quo ante?, com a restituição dos valores pagos e a consequente devolução do bem à concessionária.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-DF 00054739420168070014 DF 0005473-94 .2016.8.07.0014, Relator.: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 01/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, deve ser mantida a sentença quanto à responsabilidade da ré com a consequente rescisão do contrato, restabelecendo-se o “status quo ante”.

Quanto ao pedido de minoração da indenização por danos morais, reputo que assiste razão em parte ao apelante. O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), embora não exorbitante, pode ser ajustado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo do caráter compensatório e pedagógico da indenização, estando mais consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em caso semelhante, vejamos:

BEM MÓVEL - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO KM
- Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos morais - Defeitos na pintura do automóvel,
existência de riscos, arranhões, no exterior e interior do bem - Solidariedade entre o fabricante e a vendedora do produto - Aplicabilidade dos artigos 18 e 19 do CDC – Reconhecimento da legitimidade passiva da fabricante do automóvel - Alegação de vício na coisa - Decadência - Inocorrência - Existência de garantia contratual de seis anos - Propositura da ação no prazo da garantia - Exegese dos artigos 26, inciso II, § 3º e 50, do Código de Defesa do Consumidor - Decadência afastada. BEM MÓVEL – Compra e venda de veículo zero quilômetros – Ação de rescisão contratual, cumulada com indenização por danos morais - Existência de vícios no automóvel adquirido - Prova documental atestando defeitos do bem, que diminuem o valor do bem, pois consistem em arranhões e riscos na pintura externa e avarias no acabamento interno do automóvel que deveria ser novo, em virtude do bem ter sido exposto no show room da concessionária e submetido a teste drive - Responsabilidade solidária do vendedor e do fabricante, diante da constatação de vício - Defeitos não sanados mesmo após visitas à concessionária - Necessidade de restituição da quantia paga e devolução do automóvel – Aplicação do art . 18, § 1º, II, do CDC – Ação julgada procedente para rescindir o ajuste firmado entre as partes e determinar a restituição do preço pago ao comprador, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios, além da devolução do bem aos vendedores.
- Dano moral caracterizado - Reconhecida a culpa das requeridas pelos inúmeros problemas apresentados pelo veículo zero quilômetro, que foi adquirido por preço de novo, mas apresentava defeitos na pintura e acabamento interno,
por ter sido exposto na loja, ocasionando idas e vindas para conserto, evidente a necessidade de se compor danos morais, pois a autora sofreu alteração do seu estado psíquico diante do recebimento de coisa diversa daquela que pensava estar adquirindo, não se tratando de mero aborrecimento -
Montante ora arbitrado em R$ 10.000,00, mostrando-se adequado à reparação do dano e que não caracteriza enriquecimento ilícito da autora
- Sentença reformada - Recurso provido.

(TJ-SP 10100353720168260003 SP 1010035-37 .2016.8.26.0003, Relator.: Carlos Nunes, Data de Julgamento: 01/09/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2017)

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, tão somente para MINORAR o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantida, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/02/2026